Tribunal: TJDFT
Processo: 0721235-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO.
1. A inexistência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015 no v. acórdão enseja a rejeição dos embargos de declaração.
2. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no julgado.
3. Embargos de declaração não providos.